Tribunal: TJBA
Processo: 8001697-75.2018.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8001697-75.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RÉU: MARCELO FREIRE DE OLIVEIRA E SOUSA e outros (4)

Advogado(s)
:
SONIA ABIGAIL VITERBO CARMEL

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
.

1.Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, erro material e/ou contradição previstos no artigo 1022 do Novo CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

2. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente examinada a questão posta pelo embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos opostos simultaneamente com a finalidade meramente prequestionadora.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos Declaratórios nos autos da Ação Rescisória 8001697-75.2018.8.05.0000
opostos

pelo
Estado da Bahia
em face de
Marcelo Freire de Oliveira e Sousa e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões que integram o voto do Relator.